Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715289-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO RECORRIDO: ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. FINANCIAMENTO. MULTA ESTIPULADA EM OUTROS AUTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NOS PRESENTES AUTOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. ALUGUÉIS. NÃO DEVIDOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO E APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos reconvencionais em ação de conhecimento pautada em contrato de compra e venda de imóvel residencial. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Afirma que a decisão violou o princípio do pacta sunt servanda posto que exigiu o pagamento integral do bem cuja documentação para transferência não lhe foi entregue. Sustenta que tem direito a compensar os créditos referentes à multa pelo não registro da escritura em seu favor. Requer que o pagamento seja feito após a lavratura da escritura, pois, apenas após a entrega da documentação do imóvel fazem jus ao pagamento. 1.2. Pretensão das autoras de reforma da sentença. Sustentam o dever do réu de arcar com os aluguéis pelo período que utilizou gratuitamente o imóvel e pedem a redistribuição dos ônus de sucumbência. 2. Da preliminar de não conhecimento em virtude do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações das apeladas, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à compensação da multa pactuada. 3. Da preliminar de inovação recursal – rejeição. 3.1. Pode-se inferir que o réu, mesmo em sede de contestação, levantou a tese de que as autoras deveriam apresentar a documentação do bem para a realização do contrato de financiamento. 3.2. A linha de argumentação trazida pelo réu permanece a mesma, ainda que não tenha utilizado do termo “pacta sunt servanda” em momento anterior. 4. É incontroversa a inadimplência do requerido em quitar o saldo devedor referente à compra do imóvel. No entanto, o valor restante seria quitado por meio de financiamento bancário, o qual só não foi efetivado em virtude da inércia das autoras em fornecer os documentos indispensáveis para o ato. 4.1. Insta salientar que a obrigação das autoras em celebrar com o requerido a escritura pública de compra e venda resulta dos autos no 2013.011009178-0, cuja sentença determinou que as requerentes celebrassem a escritura de compra e venda no prazo máximo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária. 5. O requerido sustenta que tem direito a compensar os créditos referentes à multa pelo não registro da escritura em seu favor. Seu pleito não procede, posto que a dívida já se encontra cobrada nos autos da execução no 0715205-29.2018.8.07.0001, na qual foi expedida ordem BACENJUD para o bloqueio de parte do valor. Portanto, não há que se discutir o abatimento nos presentes autos. 6. O requerido arcou, a título de sinal, com o pagamento de diversos débitos do imóvel, tais como o pagamento de taxas de condomínio, pagamento de IPTU/TPL e comissão de corretagem. Assim, seu inadimplemento é apenas parcial, não justificando o pagamento de aluguel. 7. Em virtude da atuação do advogado subscritor da demanda nos autos ter se dado de forma mais ativa, a verba honorária deve ser distribuída na proporção de 25% para a Defensoria Pública e 75% para o advogado subscrevente. 8. As autoras sagraram-se vencedoras em apenas parte do pedido, relativo à declaração de nulidade do segundo termo aditivo firmado. Assim, mostra-se razoável a distribuição das custas e honorários advocatícios na proporção de 75% para as autoras e 25% para o requerido, arbitrados em 12% sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já levada em consideração a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, devendo-se observar a gratuidade de justiça deferida à segunda e terceira requerentes. 9. Apelo principal e adesivo parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, sustentando o direito de compensar a obrigação objeto da lide. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência; c) artigo 492 do CPC, apontando que a decisão é ultra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 368 do Código Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a impossibilidade de compensação de créditos, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.” (AgInt no AREsp 1168171/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020) (g.n.). Em igual sentido: AgInt no REsp 1650590/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o/10/2020. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 492 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009